Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Processo : 0702501-11.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que indeferiu a citação do executado por meio do aplicativo WhatsApp. Do cotejo dos autos principais, verifica-se que o executado-agravado compareceu ao balcão virtual em 28/03/2023, tendo sido devidamente citado na referida data. Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo a agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator